Tribunal: STF
Processo: ARE 865601
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. REAJUSTE. ÍNDICE APLICÁVEL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 194, IV, E 201, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2013. 



    O exame da alegada ofensa aos arts. 194, IV, e 201, § 4º, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário de contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, em face do caráter infraconstitucional do debate (ARE 685.029-RG/RS).



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.